Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714016-59.2022.8.07.0006 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: OTAVIO DE BRITO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. DESTINATÁRIO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, que não se confunde com o termo inicial da mora. 2. O retorno da carta com aviso de recebimento com notícia de destinatário “ausente” não preenche o requisito legal, que exige a assinatura de qualquer pessoa no local de entrega. 3. É legal a decisão que determina a emenda por falta de comprovação do documento postal, bem como a subsequente decisão extintiva diante da omissão. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, sob o argumento de que a constituição da mora ocorreu de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor, por aplicação simples da regra dies interpellat pro homine, situação em que a lex ou dies assumem o papel de intimação. Defende que afigura-se absolutamente legal e regular a notificação apesentada para a comprovação da mora, seja porque o inadimplemento não chegou a ser negado, bem como porque a carta registrada com aviso de recebimento foi corretamente direcionada para o endereço anotado do contrato e só não foi entregue por circunstâncias alheia à vontade do credor, ausência do devedor nas três vezes em que o agente dos correios lá compareceu para proceder a entrega. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE MAS NÃO ENTREGUE. MOTIVO MUDOU-SE. MORA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n.o 911/1969, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. No caso, a notificação não foi recebida porque a devedora estava ausente, e não havia nenhuma outra pessoa no imóvel, não podendo ser presumida sua má-fé por não estar ela presente no momento da entrega. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 3. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal estadual - a fim de afastar a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, que foram considerados protelatórios -, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na instância especial por incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.168.221/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) No mesmo sentido, o AREsp 2341038/MA, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/7/2023. Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023